Tribunal: TJSP
Processo: 0018643-28.2014.8.26.0224
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Airton Vieira
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÃO. ART. 306, "CAPUT", DA LEI N. 9.503/97. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DO "SURSIS". TÉRMINO DO PERÍODO DE PROVA. POSSIBILIDADE. CAUSA OCORRIDA DURANTE O PRAZO DA SUSPENSÃO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DA DEFESA IMPROVIDO.
1. Suspensão condicional do processo x descumprimento das condições. O benefício da suspensão condicional do processo pode ser revogado mesmo após o transcurso do

Ementa:
APELAÇÃO. ART. 306, "CAPUT", DA LEI N. 9.503/97. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DO "SURSIS". TÉRMINO DO PERÍODO DE PROVA. POSSIBILIDADE. CAUSA OCORRIDA DURANTE O PRAZO DA SUSPENSÃO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DA DEFESA IMPROVIDO.
1. Suspensão condicional do processo x descumprimento das condições. O benefício da suspensão condicional do processo pode ser revogado mesmo após o transcurso do período de prova, desde que a causa da revogação tenha ocorrido durante o referido lapso temporal. Precedentes do STJ (AgRg no REsp 1.953.113/AL – Rel. Min. Sebastião Reis Júnior – Sexta Turma – j. em 03/05/2022 – DJe de 09/05/2022; AgRg no AREsp 1.823.550/DF – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – j. em 22/03/2022 – DJe de 25/03/2022 e REsp 1.498.034/RS – Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz – Terceira Seção – j. em 25/11/2015 – DJe de 02/12/2015). A prescrição da pretensão punitiva volta a correr, portanto, da data que revogou o benefício e não da data em que encerrado o período de prova.
2. Prescrição. Inexistência. Não havendo o transcurso de 03 (três) anos entre os marcos interruptivos (entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, considerado o período que o processo-crime ficou suspenso pelo "sursis"), impossível se falar no reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.
3. A remissão feita pelo Magistrado – referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a Pareceres do Ministério Público ou, ainda, às informações prestadas por Órgão apontado como coator) – constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir, tal como se verifica na espécie. Fundamentação "per relationem". Inexistência de afronta à norma constitucional insculpida no art. 93, IX, da Constituição Federal. Precedentes do STF (RHC 221.785-AgR/RS – Rel. Min. NUNES MARQUES – Segunda Turma – j. em 22/02/2023 – DJe de 07/03/2023; ARE 1.370.438-ED/PR – Rel. Min. GILMAR MENDES – Segunda Turma – j. em 22/02/2023 – DJe de 28/02/2023; HC 222.534-AgR/RS – Rel. Min. LUIZ FUX – Primeira Turma – j. em 13/02/2023 – DJe de 17/02/2023; HC 210.700-AgR/DF – Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA – Segunda Turma – j. em 08/08/2022 – DJe de 09/09/2022; HC 186.720-AgR/SP – Rel. Min. ROSA WEBER – Primeira Turma – j. em 29/08/2022 – DJe de 31/08/2022; HC 213.388-AgR/RS – Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – Primeira Turma – j. em 27/04/2022 – DJe de 28/04/2022 e HC 207.155-AgR/PR – Rel. Min. ROBERTO BARROSO – Primeira Turma – j. em 14/12/2021 – DJe de 07/02/2022).
4. Recurso defensivo improvido.